Tribunal: TJES
Processo: 5016065-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016065-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FILIPE ROMUALDO GEGENHEIMER

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016065-49.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: FILIPE ROMUALDO GEGENHEIMER

Advogado do(a) IMPETRANTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta dos fatos, incluindo a brutalidade dos crimes, a utilização de arma de fogo em via pública e o envolvimento dos réus em disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas, demonstram periculosidade real e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva não se relaciona necessariamente ao momento da prática do crime, mas sim à permanência de circunstâncias que justificam a medida cautelar, como o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016065-49.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: FILIPE ROMUALDO GEGENHEIMER

Advogado do(a) IMPETRANTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FILIPE ROMUALDO GEGENHEIMER

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
nos autos do Processo registrado sob nº 5036699-91.2024.8.08.0024, em razão da manutenção de sua prisão preventiva.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que: (i) a repercussão social negativa não pode ser invocada para determinar a segregação cautelar; (ii) não existe fato concreto que caracterize algum dos requisitos da prisão preventiva; (iii) a decisão por meio da qual o cárcere cautelar foi decretado é genérica; (iv) entre o suposto fato delituoso e o pedido de prisão preventiva transcorreram 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, havendo, assim, falta de contemporaneidade do decreto cautelar.

Requer-se, desse modo, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

Segundo a denúncia, no dia
12 de abril de 2022
, por volta das 14h, na Rua José Mathias do Nascimento, bairro Quadro, em Vitória-ES, os réus Kelvin Rodrigues, Kelvin Muniz Couto,
Filipe Romualdo Gegenheimer
, Gabriel Freitas Borghi e Patric dos Santos, em conjunto com Pablo dos Santos Rocha (já falecido), efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Danilo Soares Nascimento da Silva, levando-o a óbito. Além disso, durante a ação, um disparo atingiu Débora Andrade Santana, que estava nas proximidades, causando-lhe lesões descritas em laudo pericial.

Os réus, pertencentes a um grupo criminoso rival ao da vítima, atuavam no tráfico de drogas no Morro do Cabral, enquanto a vítima Danilo era envolvida no tráfico no Morro do Quadro. O crime foi motivado por disputas territoriais relacionadas ao controle do tráfico de entorpecentes.

Desse modo, os réus foram denunciados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII do Código Penal) em relação a Danilo, tentativa de homicídio qualificado em relação a Débora (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, combinado com art. 14, inciso II, ambos do CP), além de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). O Ministério Público também requereu a prisão preventiva dos denunciados, argumentando o seguinte:

“
No que diz respeito a contemporaneidade
, dado o decurso de certo lapso temporal entre a data dos fatos e o momento da decretação da segregação cautelar, encontra-se mitigada, eis que de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

(...)
O periculum libertatis
dos denunciados se evidencia pela
gravidade concreta dos fatos, pela brutalidade do crime e pela forma como foi praticado, em plena via pública e à luz do dia, utilizando-se de armas de fogo de uso restrito e em superioridade numérica, com o objetivo de eliminar rivais no tráfico de drogas. A periculosidade dos denunciados é patente, pois integram organização criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes, atuando de maneira coordenada e violenta para assegurar o controle territorial. Além disso, o fato de utilizarem armas de fogo com numeração raspada demonstra a intenção de dificultar a investigação e garantir a impunidade. A liberdade dos denunciados representa claro risco à ordem pública, à segurança das testemunhas e à continuidade de suas atividades criminosas, justificando, portanto, a decretação da prisão preventiva como medida necessária e adequada para garantir a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública”

Com efeito, verifica-se que os fatos aconteceram em 12/4/2022 e, segundo consta do teor do inquérito policial, foram realizadas inúmeras diligências sequenciais e ininterruptas para identificar os suspeitos dos delitos. Nesse sentido, o relatório final do inquérito policial foi concluído em 03/9/2024 (id. 10303138, pp. 102/108). A denúncia, por sua vez, foi ofertada em 12/9/2024 e a prisão preventiva foi decretada em 15/9/2024

Segundo a autoridade coatora, o decreto prisional foi decretado com base na garantia da ordem pública. Vejamos:

“
Da análise dos elementos probatórios produzidos no Inquérito Policial, verifico que foram produzidos indícios suficientes de autoria atribuída aos acusados, restando demonstrado que o delito teria sido praticado em razão de disputa territorial referente ao tráfico de drogas.

(...) Pelas provas até o momento colhidas, e pelas circunstâncias dos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos da decretação da custódia preventiva, restando configurada a
materialidade do crime, bem como há indícios satisfatórios de autoria, já que a denúncia ofertada aponta os denunciado como autor dos crimes de homicídio consumado contra a vítima DANILO SOARES NASCIMENTO DA SILVA e tentado contra a vítima DEBORA ANDRADE SANTANA, bem como aponta que o FERNANDO está envolvido em caráter permanente com o tráfico de drogas na região, e outros crimes, sendo necessária a decretação da custódia preventiva dos mesmos, como forma de garantir a ordem pública”.

Destarte, não ignoro que a decisão faz menção a um indivíduo estranho à investigação. Trata-se, no entanto, de mero erro material, facilmente perceptível, que não tem o condão de macular o sentido da decisão, que está amparada em elementos concretos do caso.

Prosseguindo, é preciso destacar que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Na hipótese vertente, os indícios de autoria
estão firmados
nos depoimentos e documentos que integram o inquérito policial.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva,

o seu
cabimento
é evidente, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes com penas máximas superiores a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021)

Além disso, os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese vertente, o juízo primevo destacou que o delito teria sido praticado em razão de disputa territorial referente ao tráfico de drogas. A periculosidade concreta da conduta também está alicerçada na forma de execução dos delitos, em numerosidade de agentes, multiplicidade de disparos e gerando perigo concreto a terceiros (com transeunte atingido, inclusive).

Nesses termos, a gravidade concreta dos fatos, incluindo a brutalidade dos crimes, a utilização de arma de fogo em via pública e o envolvimento dos réus em disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas, demonstram periculosidade real e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Sobre a contemporaneidade da prisão, é evidente que houve transcurso de tempo considerável entre a data do fato e a decretação da prisão. Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão é reforçada pela periculosidade em concreto das condutas. Ademais, pelo que se extrai do teor da investigação, foram realizadas inúmeras diligências pela autoridade policial durante a tramitação do inquérito policial. Nesse sentido, verifica-se que os fatos ocorreram em 12/4/2022 e no dia 18/4/2022 foi inquirida a primeira testemunha, mãe da vítima fatal. Desde então, e sem interrupção, foram promovidas diversas diligências para identificar os suspeitos dos crimes. Em outras palavras, não houve desídia, ao contrário, esforços foram dispensados na busca de indícios de autoria. Nesse sentido, também
“não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações”
(STJ, AgRg no HC n. 921.044/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/08/2024.)

Diante do exposto, verifica-se que a prisão, além de cabível, é necessária e adequada aos seus propósitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.